Tribunal: TJBA
Processo: 8000783-96.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000783-96.2023.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, MARCONI NERY MORENO

APELADO: LUZIA SALES DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso adesivo da autora pleiteando a majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos consignados e, consequentemente, a licitude dos descontos realizados; e (ii) saber se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, não apresentando instrumento contratual válido nem prova da efetiva disponibilização dos valores à consumidora, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.061), cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, ônus não cumprido no caso concreto.

5. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a reparação pelos danos causados.

6. A restituição do indébito deve ocorrer em dobro quanto aos valores descontados a partir de 30/03/2021, conforme entendimento do STJ, independentemente da comprovação de má-fé, e de forma simples quanto aos valores anteriores.

7. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao entendimento jurisprudencial em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando impugnada pelo consumidor. 2. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42 do CDC, independe da comprovação de má-fé, sendo aplicável às cobranças realizadas em desconformidade com a boa-fé objetiva. 3. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo majoração quando o valor arbitrado se mostrar insuficiente.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42; CPC, art. 373, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.12.2021 (Tema 1.061); STJ, AgInt no AREsp nº 2.063.845/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000783-96.2023.8.05.0109, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará/BA, tendo como
Apelante/Apelado BANCO BRADESCO S.A e como Apelante/Apelada LUZIA SALES DE LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA